Tribunal: STF
Processo: ARE 1347640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIVÓRCIO - GUARDA – ESTUDO SOCIAL REALIZADO – MANUTENÇÃO DA GUARDA COM O GENITOR – EXCEPCIONALIDADE DA VISITA VIGIADA - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR CONJUGE – PRINCIPIO DA SOLIDARIEDADE – PROVA IMPRESCINDIBILIDADE - CAPACIDADE AUTOSUBSISTÊNCIA – PARTILHA – REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.



    1 – No exercício da guarda prevalece o melhor interesse do infante, considerando que o instituto foi concebido, para proteger o menor, colocando-o a salvo de situação de perigo, tornando perene sua ascensão à vida adulta, considerando a criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento (ECA, art. 6º);



    2 – Ante a ausência de provas de que o genitor do menor não tenha condições de permanecer com a guarda do filho, deve ser mantida a situação atual, de modo a não se comprometer a rotina da criança;



    3 – Tratando-se de filho com 12 anos, não se justifica impor guarda vigiada do filho com a mãe, porque essa modalidade limita sobremaneira o convívio de mãe e filho; 3 – Os alimentos ao ex-cônjuge são devidos por força do princípio da solidariedade, quando provada a incapacidade do outro cônjuge de manter a autossubsistência digna (art. 1.694 do CCB);



    4 - O patrimônio adquirido na constância do casamento deve ser partilhado igualitariamente, exceto quanto aos bens incomunicáveis como os recebidos por herança e aqueles os sub-rogados”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, inciso I, 5º, incisos LIV e LV, 226, § 5º, 227, §§ 6º e 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com relação à questão de guarda de menores, o bem estar das crianças e sua segurança econômica e emocional devem ser a busca para solução do litígio.



    (...) no caso dos autos, neste momento, afigura-se nítido o alto grau de desrespeito entre os genitores da criança, desautorizando a guarda compartilhada, devendo ser mantida a sentença que preservou o melhor interesse da criança, que é o bem maior que se busca preservar.



    Os desentendimentos entre os pais estão influenciando negativamente no desenvolvimento do filho, contudo, não há como limitar a vista da mãe, pois, afora a alegada alienação parental não há elementos indicando que há risco para o filho.



    O relatório do estudo social (ordem 24650406) concluiu:



    (...)



    O estudo técnico psicológico (ordem 27224653) enfatizou:



    (...)



    Dessa forma, restou demonstrado que não se mostra recomendável a alteração da forma de exercício da guarda, sem prejuízo de que, sobrevindo novos elementos de convicção, esta situação seja revista, embora se admita que os encontros da mãe o filho com 12 anos não devem ser limitados pela vigilância.



    Dessa forma, restou demonstrado que não se mostra recomendável a alteração da forma de exercício da guarda, sem prejuízo de que, sobrevindo novos elementos de convicção, esta situação seja revista, embora se admita que os encontros da mãe o filho com 12 anos não devem ser limitados pela vigilância.



    Dessa forma, não havendo elementos que indiquem que a situação atual traz prejuízos ao menor, deve prevalecer a sentença, em observância ao melhor interesse da criança."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente